Tribunal: STF
Processo: RE 1215623
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário.
    O agravante pleiteia a reforma da decisão agravada e, subsidiariamente, requer o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1.037 da Repercussão Geral, que trata da mesma matéria ora em exame.
    Em contrarrazões, o agravado defendeu a manutenção da decisão combatida.
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico assistir parcial razão ao agravante. 
    Com efeito, este recurso extraordinário versa sobre matéria cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.169.289-RG/SC (Tema 1.037 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    Assim, tendo em vista a semelhança entre a questão debatida nestes autos e a que será julgada no mencionado processo paradigma, impõe-se a reconsideração da decisão agravada para submissão deste recurso extraordinário ao regime da repercussão geral.
    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, dado que neste apelo extremo discute-se questão que será apreciada no julgamento do Tema 1.037 da Repercussão Geral. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator